Tribunal: TJMT
Processo: 1007875-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007875-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), TARCISIO DE OLIVEIRA E SOUZA JUNIOR - CPF: 973.742.458-15 (EMBARGANTE), CLEONICE IZABEL MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 943.813.991-53 (EMBARGANTE), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (EMBARGADO), CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CREDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRAL MT/MS - CNPJ: 00.106.180/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (EMBARGADO), BRUMATHI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 03.688.902/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO), CLEONICE IZABEL MARTINS DA SILVEIRA - CPF: 943.813.991-53 (EMBARGADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), TARCISIO DE OLIVEIRA E SOUZA JUNIOR - CPF: 973.742.458-15 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (EMBARGANTE), NEWTON FERNANDO FONTANEZ - CPF: 034.496.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE NUMERÁRIO – NATUREZA DE VERBA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TARCISIO DE OLIVEIRA E SOUZA JUNIOR e outra contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração interpostos pela embargada para “
determinar o desbloqueio do numerário referente a agência 2764-2, conta 120521-8, do BANCO DO BRASIL, de titularidade de CLEONICE IZABEL MARTINS DA SILVEIRA E SOUZA
”.

Em suas razões, os embargantes apontam que a “
COOPERATIVA confundiu esta colenda câmara no que tange ao valor penhorado na conta corrente de CLEONICE, o que evidenciou a necessidade de juntar o extrato completo dos meses de Janeiro a Julho de 2024 da conta corrente para que seja valorada a prova robusta para dar segurança jurídica para fazer demonstrar a confusão e obscuridade no julgamento dos Embargos em face do valor de R$ 3.128,36 penhorados da poupança de um dinheiro que foi aplicado na (Caixinha de Investimentos) da sua conta NU BANK
”.

Aduzem que Cleonice “
além de vender comida na feira SESC ARSENAL, ela vende bolos confeitados, faz comida para aniversários e entre outras empreitadas no ramo de “restaurantes itinerantes” em festas e feiras aleatórias o que representam grande parte dos valores pequenos recebidos em conta corrente através de maquininha de cartões e pix
”.

Argumentam que “
não resta dúvidas de que CLEONICE foi prejudicada pela penhora do valor aplicado na caixinha de investimentos da sua conta NU-PAGAMENTOS, o que se faz legitimamente comprovado nestes embargos, trazendo a ótica de que a COOPERATIVA, além de prejudicar com uma execução totalmente infundada de títulos executivos ilíquidos que foram totalmente demonstrados nos Embargos a Execução em tramite no juízo de piso
”.

Pedem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para seja determinado o desbloqueio total de R$4.187,73.

Contrarrazões no Id. 244016188.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que os embargantes não trazem nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresentam questões já superadas por não se conformarem com o resultado do julgado que lhes foi desfavorável.

Não procede a alegação de obscuridade, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira os trechos pertinentes:

“(...)

No tocante às razões da 2a embargante, o vício existe e deve ser sanado.

No Agravo de Instrumento, os agravantes pleitearam o desbloqueio da quantia referente a agência 2764-2, conta 120521-8, do BANCO DO BRASIL, de titularidade de CLEONICE IZABEL MARTINS DA SILVEIRA E SOUZA, sendo que para subsidiar o pedido juntaram extrato de movimentação financeira.

Ao que consta não há requerimento quanto a conta do “NU PAGAMENTOS - IP”
.

(...)”

Como visto, o aresto deu solução correta e integral à controvérsia ao consignar que os embargantes não pleitearam o desbloqueio da quantia depositada no Banco Nu Pagamentos, razão pela qual a penhora deve ser mantida.

Portanto, inexistindo qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

Advirto às partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, nos casos de interposição de novos embargos de declaração com os mesmos argumentos apresentados neste recurso.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024